Tribunal: TJDFT
Processo: 0709085-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709085-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF pela qual, em ação de execução por quantia certa de título extrajudicial no 0714318-40.2021.8.07.0001, deferida a penhora no rosto dos autos dos processos REsp 1692985/SP e REsp 1692425/SP (ID116096749). O pedido de efeito suspensivo foi deferido para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso (decisão de ID33957331). Contrarrazões de BTA CONSULTORIA LTDA pelo desprovimento do recurso e condenação da agravante “ao pagamento de multa ( ) devido à má-fé processual” (ID37486594). Intimada para se manifestar acerca das alegações deduzidas nas contrarrazões (ID34805731), a agravante INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL reiterou o pedido de provimento do recurso (ID35135633). Processo em pauta para julgamento em 14/09/2022, 16a Sessão Ordinária por Videoconferência - 5TCV (certidão de ID38376942). Em 12/09/2022, sobreveio a petição da agravada BTA CONSULTORIA LTDA, alegando fato novo que evidenciaria a não essencialidade dos “créditos sub judicie no REsp 1.629.985-SP ( ) ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial” — pedido de encerramento da recuperação judicial protocolado pela agravante em 08/09/2022 em razão do cumprimento integral das obrigações previstas no plano (ID39171601). Dentre os documentos que acompanham a petição, BTA CONSULTORIA LTDA juntou petição de INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL pela qual requereu ao Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP “seja declarado o cumprimento das obrigações creditórias no curso do período de supervisão judicial, que enseja o encerramento desta Recuperação Judicial, na forma do art. 63, da Lei no 11.101/2005, eis que comprovada a quitação dos créditos devidos no biênio de fiscalização” (ID39171604). Tendo em vista que o presente agravo de instrumento discute a regularidade de ato constritivo que afeta bem de pessoa jurídica submetida a recuperação judicial (penhora no rosto dos autos dos processos REsp 1692985/SP e REsp 1692425/SP), retire-se o feito da pauta da 16a Sessão Ordinária por Videoconferência - 5TCV — julgamento em 14/09/2022. Após, intime-se INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL para se manifestar sobre a petição de ID39171601 nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC. Prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora